Tribunal: TJDFT
Processo: 0732433-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732433-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANUARIO FLORES AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANUÁRIO FLORES em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória no 0736358-45.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência feito pelo ora agravante. Elucida ter ajuizado ação objetivando a revisão da cláusula contratual que prevê o reajuste anula do plano de saúde e que, requerida a tutela de urgência ao ajuizar a ação, o juízo deferiu seu pedido, mas a decisão foi reformada ao julgar o Agravo de Instrumento interposto pela parte ré. Esclarece que, com a mudança do ano, houve novo reajuste abusivo, tendo requerido, novamente, a tutela de urgência para liminar o reajuste, mas que o Juízo indeferiu seu pedido, seguindo entendimento proferido no Agravo de Instrumento anterior. Salienta a necessidade de reforma dessa decisão. Afirma que o novo aumenta consome toda sua remuneração, sendo absolutamente ilegal. Salienta que o aumento contraria o Código de Defesa do Consumidor e a Lei no 9.656/98. Argumenta que o aumento não pode servir como forma de aumentar a margem de lucro da empresa ré e que, no caso, não há qualquer evidência que autorize o aumento realizado. Sustenta que os aumentos anuais são superiores ao previsto na ANS. Explica que possui doença grave e que não pode aguardar o trâmite processual para ter seu direito atendido. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de liminar para afastar os reajustes anuais, mantendo-se somente os índices fixados pela ANS, bem como para determinar que as agravadas emitam novo boleto; senão para que sejam afastados os índices de 2023 e 2024, substituindo-os pelos da ANS. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar concedida. Ausente o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça na instância de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao recurso devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 203159131 dos autos de origem. Cuida-se de ação cominatória em que foi deferido por este juízo o pedido de tutela de urgência para determinar a manutenção das mensalidades do contrato de seguro saúde firmado entre as partes. Porém, a parte ré interpôs agravo de instrumento em face da referida decisão e, no julgamento do AGI, o tribunal firmou o entendimento de que o reajuste decorre de cálculo atuarial e não haveria respaldo para revisão sem a prova técnica (ID. 182124944). Dessa forma, somente após a produção da prova pericial será possível identificar eventual abusividade nos índices de reajuste anual. Portanto, indefiro o novo pedido de tutela de urgência formulado pelo autor (ID. 202530230). Intime-se o autor para se manifestar sobre a petição de ID. 201795332, no prazo de 5 dias. O agravante sustenta a abusividade do índice de reajuste aplicado, pugnando pela aplicação do mesmo índice de reajuste aplicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar aos contratos individuais e familiares. As condições que modulam o plano coletivo, incluindo-se o reajuste das mensalidades, não se pautam pelos limites estipulados pela ANS, sendo de livre estipulação, a fim de manterem o equilíbrio atuarial dos contratos, dependentes apenas de comunicação à ANS. Há explicação neste sentido no sítio eletrônico da ANS. Vejamos: A operadora pode reajustar a mensalidade dos planos de saúde quando quiser? Não. Os planos podem ter aumento quando acontecer mudança de faixa etária, de acordo com critérios definidos pela ANS e, uma vez ao ano, por variação de custos, na data de aniversário do contrato. Nos planos coletivos, o índice de reajuste por variação de custos é definido conforme as normas contratuais livremente estabelecidas entre a operadora de planos de saúde e a empresa que contratou o plano. Esse reajuste deve ser comunicado à ANS pela empresa que vende o plano no máximo até 30 dias após sua aplicação. (Disponível em http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/contratacao-e-troca-de-plano/dicas-para-escolher-um-plano/14-planos-de-saude-e-operadoras/contratacao-e-troca-de-plano/467-planos-coletivos) Assim, os reajustes das mensalidades decorrentes de aumento de despesas de manutenção do plano coletivo são definidos por cálculos atuariais, não estando sujeitos à limitação originária estipulada pelo órgão regulador destinada ao contrato individual. Desta forma, conclui-se pela impossibilidade de se aplicar a plano coletivo os mesmos índices de reajustes fixados para os planos individuais por decisão da ANS. Pacífico o entendimento jurisprudencial quanto à licitude do reajuste da mensalidade de plano de saúde coletivo com base nos critérios da sinistralidade e da variação dos custos. Vejamos: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REAJUSTE POR AUMENTO DE SINISTRALIDADE. LEGALIDADE. MECANISMO DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. É lícita a cláusula contratual de seguro saúde ou plano de saúde coletivo empresarial que prevê o reajuste por aumento de sinistralidade, não havendo que se falar em abusividade o mero mecanismo de reequilíbrio contratual, cumprindo ressaltar que a relação entre a operadora de plano de saúde e a estipulante é estritamente comercial. 2. A demanda entre o empregador e a operadora do plano de saúde coletivo empresarial não se rege pelo Código de Defesa do Consumidor, ressalvado o caso em que o contrato conta com menos de 30 (trinta) beneficiários, situação que revela a condição de vulnerabilidade do estipulante. Precedente. 3. Na hipótese, não há ilegalidade alguma na conduta da operadora de plano de saúde, que reajustou o contrato devido à alta na sinistralidade (reajuste técnico-financeiro), conforme cláusula negociada entre as partes, a qual não pode ser reputada abusiva. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.770.622/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO A PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL DAS MENSALIDADES. CRITÉRIOS FINANCEIROS E DE SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. ADOÇÃO DOS ÍNDICES DIVULGADOS PELA ANS PARA REAJUSTE DE MENSALIDADES DE PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA JULGADO (...) 2. Os reajustes anuais de mensalidades de planos de saúde coletivos não se encontram sujeitos aos limites estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS) aplicáveis exclusivamente aos contratos individuais. 3. O fato de os reajustes aplicados ostentarem patamar superior aos índices divulgados pela ANS para reajuste de mensalidades de planos individuais não se consubstancia em circunstância apta a caracterizar, por si só, a abusividade apontada. 3.1. Constatado que os reajustes das mensalidades do plano de saúde aplicados se pautaram em dados atuariais e nos índices de sinistralidade, de modo a assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e que a autora, por sua vez, não demonstrou a abusividade dos índices aplicados, não há como ser admitida a utilização de critérios diversos, a exemplo dos percentuais estabelecidos pela ANS para reajuste de mensalidades de planos de saúde individuais. 4. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, recurso de apelação interposto pelas rés provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente. Recurso interposto pela autora julgado prejudicado. Inversão da sucumbência (Acórdão 1884730, 07402652820238070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no PJe: 8/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO. ART. 25 DO CDC. AFASTAMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. AUTORIZAÇÃO DA ANS. DESNECESSIDADE. CÁLCULO ATURIAL. VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICOS E HOSPITALARES. SINISTRALIDADE. DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES. NÃO VIOLAÇÃO. PERCENTUAL DO REAJUSTE. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) 3. Nos contratos coletivos de plano de saúde por adesão, os reajustes anuais não se submetem à aprovação prévia da ANS, impondo-se sua manutenção quando não demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em situação de desvantagem exagerada. 4. Nos contratos de adesão do tipo coletivo os cálculos de reajustes são realizados sob o enfoque atuarial, preservando-se o equilíbrio financeiro-econômico do contrato, observando-se de forma restrita a variação dos custos médicos e hospitalares (VCMH), além da sinistralidade no período em análise, o que foi atendido na espécie, bem como o consumidor foi regularmente informado do aumento da mensalidade. 5. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1856493, 07117982120238070007, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, para averiguar-se a ocorrência da abusividade é necessária a dilação probatória, não bastando a alegação de excesso da parte agravante, ou a demonstração que os valores são muito superiores que o reajuste previsto pela ANS. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. (...) 3. Os reajustes nos planos de saúde coletivo devem estar previstos expressamente nos contratos firmados e obedecer a critérios atuariais objetivos e não de forma aleatória e discricionária porquanto referidos valores visam à garantia do equilíbrio contratual, da continuidade e da qualidade dos serviços prestados 4. A abusividade deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1893193, 07158868920248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL E POR IDADE. SUSPENSÃO. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. (...) 2. Verificando-se a existência de previsão de reajuste anual e de reajuste por mudança de faixa etária no contrato de plano de saúde coletivo, eventual verificação de abusividade do percentual de reajuste aplicado deve ser submetido ao devido contraditório e regular instrução probatória. 3. Não havendo, nessa fase de cognição sumária, inequívoca plausibilidade da alegação de que seria abusivo o reajuste aplicado sobre o valor da mensalidade paga pelo beneficiário do contrato de adesão de seguro coletivo de saúde, a análise quanto a abusividade do valor aplicado depende de dilação probatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1888573, 07178849220248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 19/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AÇÃO REVISIONAL. MENSALIDADE. REAJUSTE ANUAL. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. No caso em apreço, não há previsão contratual expressa sobre aplicação de índice específico para o reajuste anual da mensalidade, de modo que não se pode identificar, em juízo sumário, abusividade nos índices atuais, uma vez tal constatação demanda dilação probatória, a fim de se apurar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. 3.1. Nesse sentido, não está demonstrada, prima facie, a abusividade do reajuste aplicado, carecendo a solução da controvérsia, portanto, de dilação probatória. Nesse contexto, acolher o pleito da parte recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3.2. Em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3.3. Nesse mesmo sentido, em casos similares já decidiu esta Corte de Justiça: "(...) 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, diante da necessidade de dilação probatória, não se verifica prima facie a abusividade da cláusula contratual que estabelece reajustes das mensalidades dos planos de saúde, sendo necessário averiguar os índices adotados e as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo ao longo da instrução processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (0729536-77.2022.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 28/04/2023). 4. Desta feita, não se vislumbra plausibilidade jurídica para modificar o entendimento externado na decisão agravada. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1854375, 07022566320248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há que se falar em alteração do entendimento proferido na decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sendo dispensando-se as informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de agosto de 2024 15:36:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador